Tribunal: TJSP
Processo: 2108489-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão, contradição

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108489-05.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0000751024
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2108489-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes MIGUEL CALMON MARATTA,
MIGUEL CALMON MARATA e CARLA MARIA MELLO LIMA
MARATTA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108489-05.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.547
Embargos de Declaração no 2108489-05.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 4a Vara Cível
Juiz(a): Rodrigo César Fernandes Marinho
Embargante(s): Miguel Calmon Marata e outros
Embargado(a)(s): Banco Bradesco S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER
INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 155/160, que deu provimento em parte ao recurso de agravo
interposto pelo embargado, apenas para possibilitar o leilão dos direitos
dos executados sobre o imóvel matriculado sob o no 57.148 no 1o Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Marília, ou o praceamento do bem
(desde que regularizada a cadeia dominial e retificado o termo de penhora) pelo valor
da avaliação particular realizada pelas partes, independentemente de nova
avaliação por perito judicial..
Os embargantes aduzem, em suma, que o v. acórdão é omisso,
contraditório e obscuro, pois: (a) o cumprimento da obrigação assumida
restou prejudicado em razão do estado de calamidade pública decorrente
da pandemia de Coronavírus; e (b) a execução deve ser suspensa, assim
como os atos expropriatórios, à luz da teoria da imprevisão, diferindo-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108489-05.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
pagamentos ajustados, sem incidência dos consectários da mora. Pugnam
pelo provimento do recurso para “que sejam sanados os vícios ora apontados, bem
como para fins de prequestionamento”; ou, subsidiariamente, que os embargos
de declaração sejam recebidos como agravo regimental, reformando-se o
v. acórdão embargado.
É o relatório do essencial.
2. De início, anota-se que, em que pese o expresso
requerimento de julgamento presencial, é possível o julgamento virtual
deste recurso.
Não há previsão legal ou regimental de sustentação oral nos
julgamentos dos embargos declaração, de modo a tornar o julgamento
presencial antieconômico e contrário ao princípio constitucional da
duração razoável do processo, sem perder de vista a inexistência de
qualquer prejuízo (pas de nullité sans grief).
Ademais, o julgamento virtual foi recepcionado pelo Código de
Processo Civil de 2015, tornando-se regra, sem qualquer ofensa aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. (...) 1. As normas regimentais do STJ regulamentam o
procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito ao
contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos. Asseguram,
inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões de fato e de
direito que emergem do caso concreto. 2. A argumentação de que tem
interesse em participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo
esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada do feito da pauta
de julgamentos virtuais. (...)” (AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam
do original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108489-05.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de
Divergência, negou preliminarmente requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual para realização na forma
presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade
quanto à técnica de julgamento virtual de algumas matérias submetidas
às Cortes Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento dos recursos submetidos a sua jurisdição
(Resolução 587/2016) como forma de conferir maior celeridade
processual, em atenção ao princípio da duração razoável do processo de
status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao
dispor sobre o processamento do Agravo Interno permite que o
Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021). 6. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido
para retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual,
afirmando que não há previsão legal para sustentação oral em
Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em
relação àquele interposto contra processos de competência originária
da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica de julgamento eletrônico
nos termos dos dispositivos regimentais. Não trouxe a parte
embargante em seu requerimento argumentos suficientes para o
convencimento dos membros da Corte Especial para a conversão do
procedimento e apreciação da matéria na sessão de julgamento
presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam do
original.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108489-05.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. JORGE MUSSI,
j. em 11.06.19) os destaques não constam do original.
Nesse panorama, passa-se ao julgamento dos embargos.
Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência,
a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de
Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva,
2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Contradição, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO,
“(...) é a incompatibilidade lógica entre decisões ou fundamentos apresentados pela
sentença ou acórdão” (in Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo: Manole,
2012, 11a ed., p. 741). “A decisão é contraditória quando traz proposições entre si
inconciliáveis” (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, in
Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p. 131). “A
contradição aparece quando, após afirmar algo, conclui-se de forma diversa da que,
logicamente, seria possível” (SÉRGIO SAHIONE FADEL, in Código de Processo Civil
Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José Konfino, 1974, comentário ao art.
535, p. 172).
Obscuridade, segundo ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO,
“(...) nada mais é do que a falta de clareza por insuficiência de raciocínios lógicos” (in
Código de Processo Civil Interpretado, São Paulo: Manole, 2012, 11a ed., p. 741). “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108489-05.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque
escrita à mão com letra ilegível” (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO
DA CUNHA, in Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Salvador: JusPodivm, 2006, p.
131). “A obscuridade ocorreria nos casos em que o acórdão não tenha ficado
suficientemente claro, não por ter sido omisso ou contraditório. Mas por não ter
esclarecido quantum satis ponto que a parte repute valioso” (SÉRGIO SAHIONE FADEL,
in Código de Processo Civil Comentado, Tomo III, Rio de Janeiro: Editor José Konfino,
1974, comentário ao art. 535, p. 172).
Malgrado o zelo e o esforço do ilustre patrono dos
embargantes, o v. acórdão não padece de tais vícios.
Embora lamentável o estado de calamidade pública gerado
pela pandemia de Coronavírus, o sobrestamento do direito do credor de
buscar o que lhe é devido significa aplicar-lhe a pena de aguardar ainda
mais pelo recebimento de seu crédito, o qual não foi solvido pelos
embargantes até a presente data, mesmo após a celebração (e
descumprimento) de três acordos o que justifica a penhora sobre os direitos
deles em relação ao imóvel.
A pandemia do novo Coronavírus não pode impedir que o
embargado busque a satisfação do seu crédito. Ele tem o direito de ver
satisfeito seu crédito de modo célere e imediato.
Sob a necessária perspectiva de luta contra a grave crise
econômica, deve-se sempre lembrar que, se todos pararem de pagar,
ninguém recebe, e a crise se protrai no tempo. Falta de caixa é fato, mas o
não pagamento agrava ainda mais a crise, porque outros deixam de
receber.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.